Tribunal: TJMT
Processo: 1040050-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040050-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS - CPF: 362.953.451-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEX ANTONIO CORREA SOEIRO QUINTAO - CPF: 843.201.841-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES PELO TITULAR DA CONTA (TEMA 1.150/STJ). CONTROVÉRSIA FÁTICA ACERCA DO MOMENTO DA CIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de cobrança de diferenças de saldo de conta PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de mérito de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por supostas falhas na gestão de conta PASEP e, consequentemente, a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; e (ii) analisar o termo inicial do prazo prescricional decenal, para aferir a ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira depositária possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute falha na prestação do serviço, como saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, por se tratar de responsabilidade operacional distinta da gestão dos critérios de remuneração do fundo, atribuída à União.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150 do STJ. O prazo prescricional se inicia quando o titular tem ciência inequívoca do prejuízo. Havendo controvérsia fática sobre esse marco, é prematuro o reconhecimento da prescrição antes da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança n. 1009487-31.2024.8.11.0041, que, na fase de saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição.

Aduz o agravante que a pretensão da parte autora está fulminada pela prescrição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou o prazo decenal (art. 205 do Código Civil) para o ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual do PASEP, cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência comprovada das irregularidades.

Assevera que a ciência inequívoca da agravada ocorreu na data do saque integral dos valores, em 12/04/2012, ao passo que a demanda foi ajuizada somente em 14/03/2024, extrapolando o lapso prescricional.

Afirma sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois atua como mero operador e depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a definição dos índices de correção monetária ou sobre os valores distribuídos, os quais são de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à União.

Argumenta que, se a controvérsia reside na insuficiência dos valores creditados em razão dos critérios de remuneração da conta, a legitimidade passiva é da União Federal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e extraído da própria tese firmada no Tema 1150 do STJ, que distingue a responsabilidade do banco (falha na prestação de serviço, como saques indevidos) da responsabilidade da União (gestão e critérios de correção do fundo).

Sustenta, em decorrência da ilegitimidade passiva, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, defendendo que, por ser a União a parte legítima para responder à pretensão, a competência é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República.

Destaca que o prosseguimento do feito na origem, com a determinação de realização de perícia contábil a seu custo, representa risco de lesão grave e de difícil reparação, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral ou, subsidiariamente, declarada a sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação a si.

Efeito suspensivo indeferido no ID 329501366.

Contraminuta apresentada no ID 329667859.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar o acerto da decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, em ação que visa o ressarcimento de valores supostamente desfalcados de conta individual vinculada ao PASEP.

Da Legitimidade Passiva e Competência da Justiça Estadual

O agravante insiste na tese de que seria parte ilegítima para responder à presente demanda, sob o argumento de que a gestão dos critérios de correção monetária e juros aplicáveis aos saldos das contas PASEP compete exclusivamente à União, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo.

A agravada, em sua exordial, não se insurge contra os critérios de remuneração estabelecidos pelo órgão gestor do Fundo, mas sim contra a má gestão de sua conta individual, alegando que, ao tentar resgatar seus valores, deparou-se com saldo irrisório, o que sugere a ocorrência de desfalques, saques indevidos ou a não aplicação dos rendimentos devidos. A narrativa fática, portanto, aponta para uma suposta falha na prestação do serviço bancário, cuja responsabilidade recai sobre a instituição depositária.

Ao fixar a tese jurídica no Tema 1.150, o STJ inequivocamente atribuiu legitimidade passiva ao Banco do Brasil em ações que discutem falhas na prestação do serviço vinculado à conta PASEP, o que inclui, expressamente, saques indevidos e desfalques.

A tentativa do banco de deslocar a controvérsia para a mera discussão de índices de correção monetária, de responsabilidade, segundo ele, exclusiva do Conselho Gestor submetido à União, não se coaduna com a realidade dos autos. A demanda, na verdade, questiona a própria gestão da conta, da qual o Banco do Brasil é diretamente responsável.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)
. 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife –PE.
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13.2.2019, DJe 20.2.2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido,
a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Consequentemente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conexão, a de incompetência da Justiça Comum Estadual.

Da Prejudicial de Mérito: Prescrição

Com base no Tema 1.150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC). A contagem desse prazo se inicia no momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos prejuízos, seja por meio de documentos ou extratos que comprovem a irregularidade.

O agravante sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo seria a data do saque integral dos valores da conta PASEP, que, segundo afirma, ocorreu em 12/04/2012, por ocasião da aposentadoria da agravada, de modo que o prazo teria se esgotado em 2022.

Entretanto, não merece acolhida a pretensão recursal, pelas razões que passo a expor.

Consoante já destacado pela decisão agravada, há alegação expressa da parte autora no sentido de que somente tomou conhecimento do valor existente na conta PASEP e teve efetivo acesso aos dados da conta e seus valores em 2024, momento a partir do qual teria iniciado sua pretensão de ressarcimento.

Tal alegação não pode ser ignorada neste momento processual, sobretudo diante da fase ainda embrionária da instrução, sendo prematuro o reconhecimento da prescrição com base unicamente em alegações unilaterais do réu e em documentos cuja interpretação demanda contextualização probatória mais aprofundada, a qual, por sua natureza, reclama o curso regular da instrução probatória.

A interpretação conferida pela Corte Superior ao dispositivo do art. 205 do Código Civil revela que o termo inicial do prazo prescricional está atrelado ao conhecimento pelo titular da existência dos valores, e não apenas à data da última movimentação bancária, como pretende o agravante.

Essa diretriz interpretativa, baseada em critério subjetivo de ciência efetiva (ou exigível), restringe a pretensão de extinguir a demanda em sede de cognição sumária, especialmente quando há alegação plausível e específica da autora quanto à data em que teve conhecimento dos valores.

Portanto, agiu com acerto e prudência o juízo de primeiro grau ao afastar, por ora, a prejudicial de mérito.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026